Tribunal: TJMT
Processo: 1022313-18.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022313-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Legitimidade para a Causa, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CIRIACO PIRES DE MIRANDA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), CIRIACO PIRES DE MIRANDA - CPF: 141.025.951-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1150 DO STJ – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso especial por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no tema 1150/STJ e inexistem novos elementos capazes de modificá-la, deve o agravo interno ser desprovido.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, ante a aplicação do Tema 1.150/STF.

Sustenta a recorrente que a ação de base tem por objeto a diferença existente na conta do PASEP do Recorrido, a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo, e a legitimidade da União, porquanto é quem dita as regras sobre o assunto, sendo portanto a ação de competência da justiça federal.

Repisa as razões do recurso especial, sobre a competência da Justiça Federal, por ser evidente a responsabilidade exclusiva da União quanto aos repasses, e reforça a ocorrência de prescrição quinquenal, bem como da decenal.

Adentra ao mérito do recurso especial.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso. (id 254295194)

Recurso tempestivo. (Id 254508678)

Contrarrazões. (Id 254344660)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eméritos pares,

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Registro, inicialmente, que a questão objeto do recurso especial prequestionada no Agravo de Instrumento cinge-se à legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., bem como competência da justiça federal, conforme se constada do acórdão lançado no Id 23781163.

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado nos REsp 1.895.936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ), submetido ao regime de recursos repetitivos.

Colhem-se os seguintes pontos relevantes para exame do agravo interno,
in verbis
:

“(...)

O recorrente alega que não se aplica o Tema 1150/STJ no presente caso, em razão de que
deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois a pretensão da recorrida é revisional de saldo devedor por eleição de índices de correção monetária
, sendo que quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e desse modo, a União Federal é parte legítima para responder a ação.

Aponta o recorrente que é mero depositário das quantias do PASEP, ou seja, sua função é de administrar as contas vinculadas ao fundo.

O acórdão recorrido discorre que “
Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150)”.

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se:

“(...) Quanto aos primeiros dois pontos da insurgência recursal ilegitimidade passiva e competência da justiça federal, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento acerca do assunto, TEMA 1150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil não encontra o menor respaldo.Logo não há que se falar em ilegitimidade passiva”.
(g.n)

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
).”

(Id 252249676)

Após reanalisar os argumentos apresentados neste agravo interno, não identifico razões para modificar a decisão anteriormente proferida.

De fato, a parte agravante contesta decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, em razão de entendimento firmado no acórdão recorrido estar em conformidade com a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, julgado no REsp n. 1.884.825/TO, cuja tese foi assim definida:

a) o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo das demandas que envolvem a responsabilidade por má gestão das contas vinculadas ao PASEP;

b) a pretensão de ressarcimento pelos danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional de dez anos, conforme previsto no artigo 205 do Código Civil;

c) o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular da conta toma conhecimento, de forma comprovada, dos desfalques realizados.

Como expresso no mencionado julgado, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para compor o polo passivo das ações que têm como fundamento a responsabilidade por má gestão, saques indevidos e a não aplicação dos índices de juros e correção monetária nas contas do PASEP.

Por outro lado, a parte agravante sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações que tratam da atualização do saldo do PASEP, uma vez que os índices de correção são definidos pelo Conselho Diretor, e, portanto, ações que questionem a forma de correção monetária deveriam ser direcionadas contra a União.

Entretanto, no caso em questão, ao examinar a petição inicial, é possível constatar que a parte autora não está questionando os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor, tampouco busca alterar o método de correção monetária vigente.

O objetivo é apenas a aplicação correta do método já estipulado, sem qualquer contestação das regras definidas pelo plano diretor, requerendo o reconhecimento do direito ao levantamento da integralidade do que compõe o saldo do seu PASEP, inclusive as cotas do PASEP, depositadas em sua conta, conforme se extrai da petição inicial.

A propósito, trago à colação entendimento jurisprudencial sobre a matéria:

“3. Observa-se que a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese jurídica do Tema 1.150, consignando expressamente "(...) i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep (...)".

4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.922.981/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 18/12/2023 - destacamos)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FALHA NA GESTÃO DE CONTA VICULADA AO PASEP. VERIFICADA A LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. QUESTÃO APRECIADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ À LUZ DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. TEMA 1.150.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.895.936/TO sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia (acórdão publicado em 21/9/2023), fixou o Tema n. 1.150 no sentido de que "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa".

(...)

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.902.612/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023)

Por conseguinte, considerando que a decisão proferida no juízo de admissibilidade recursal se deu em estrito cumprimento aos precedentes dos Tribunais Superiores, conclui-se que a insurgência não merece provimento.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, mas lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024